Tribunal: TJSP
Processo: 0026959-33.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0026959-33.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANILO
PEREIRA DOS SANTOS GONÇALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026959-33.2015.8.26.0050 -Voto no
2
Voto número 45.723
Apelação Criminal no 0026959-33.2015
(Processo no 746/15 1a Vara Criminal Foro Central Criminal
Capital)
Apelante: DANILO PEREIRA DOS SANTOS GONÇALVES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
1- Ao relatório da r. sentença de fls. 164/167,
acrescenta-se que Danilo Pereira dos Santos Gonçalves foi
condenado, como incurso no artigo 155, parágrafo 4o, inciso I, c.c.
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, às penas de 1 ano e 4
meses de reclusão, em regime aberto, e de 6 dias-multa, no valor
unitário mínimo, substituída a privativa de liberdade por duas
penas de prestação de serviços à comunidade, ambas por igual
período, com direito ao apelo em liberdade.
Inconformado, por meio da Defensoria Pública,
apelou, pleiteando, em síntese, a absolvição por insuficiência
probatória e, subsidiariamente, a redução ao máximo por conta
da tentativa (fls. 173/182).
O recurso foi contrariado, às fls. 184/188, e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 203/208, manifestou-se pelo não
provimento do apelo.
É o relatório.
2- O recurso não merece acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026959-33.2015.8.26.0050 -Voto no
3
Danilo
Pereira
dos
Santos
Gonçalves
foi
condenado porque, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas
na denúncia, tentou subtrair, para si, mediante rompimento de
obstáculo, diversos objetos do estabelecimento comercial
Natashi Presentes, de propriedade de Bianca Natashi dos Santos
Carlos, não conseguindo consumar o crime por motivos alheios à
sua vontade.
A MMa Juíza de Direito a quo deu adequada
solução à lide, analisando, com propriedade, as provas
produzidas e enfrentando todos os temas suscitados, de modo
que, na forma do permissivo constante do artigo 252 do
Regimento Interno deste tribunal, de rigor a ratificação de seus
fundamentos.
Autoria e materialidade delitivas comprovadas
com o auto de prisão em flagrante, com o boletim de ocorrência,
com os autos de exibição, apreensão e entrega, com o laudo
pericial do local, conclusivo para a compatibilidade do fragmento
de vergalhão de construção encontrado no local com os danos
causados na porta, e com a prova oral colhida no feito.
A vítima da afirmou que os policiais já a
aguardavam quando foi abrir a loja, pela manhã, tendo sido
informada de que sua loja havia sido furtada. Encaminhada à
delegacia de polícia, fez boletim de ocorrência teve restituídos
alguns itens.
Um dos policiais que atendeu à ocorrência
reconheceu sua assinatura nos autos, enquanto a outra policial
reconheceu o réu em audiência e afirmou que o Copom a
informou que o estabelecimento havia sido arrombado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026959-33.2015.8.26.0050 -Voto no
4
Diante do robusto conjunto probatório, a negativa
do réu restou isolada nos autos, consubstanciando-se a
pretensão absolutória mero exercício do amplo direito de defesa
e esgotamento do duplo grau de jurisdição.
Bem
calibradas
as
reprimendas,
com
reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, que não
possibilita a redução dos patamares aquém dos mínimos legais, e
com exasperação de 1/3, considerando o iter criminis próximo da
consumação, já que a res furtiva estava em poder do réu, que
deixou o estabelecimento completamente revirado, perfazendo 1
ano e 4 meses de reclusão e 6 dias-multa, no piso, o regime
inicial aberto mostrou-se compatível com a gravidade do caso
concreto, fazendo, o apenado, jus à substituição da pena privativa
de liberdade por duas prestações de serviços à comunidade.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo
defensivo, mantendo-se a r. sentença, por seus fundamentos.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR